Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714287-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E S P A C H O Considerando que, na origem, embora deferido o recolhimento das custas ao final, não houve o deferimento de gratuidade judiciária, tampouco o pedido de sua concessão nesta seara recursal, de modo que deveria o agravante ter instruído o presente recurso com a necessária guia de preparo recursal e comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, fica o agravante intimado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora